Tribunal: STF
Processo: RE 883959
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. VALORES DE DESCONTOS INCONDICIONAIS. BASE DE CÁLCULO. TEMA 84 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O acórdão do Tribunal de origem mostra-se de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.